Tribunal: STF
Processo: ARE 1604463
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS. RECURSO  MINISTERIAL.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE  OFÍCIO.  EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO.  POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO COTRADITÓRIO E À PARIDADE DE  ARMAS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Tratando-se de hipótese de habeas corpus substitutivo de  recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida. Contudo,  segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do  próprio Superior Tribunal de Justiça, é possível a análise das teses  defensivas ante a possibilidade de concessão da ordem de ofício diante  de flagrante ilegalidade. Constata a ilegalidade, de rigor a concessão da  ordem.
 2. "A reconsideração por decisão singular do relator, diante da  interposição de agravo regimental/interno sem a intimação da parte  contrária, não configura nulidade, em razão da ausência de previsão legal  ou regimental, bem como diante da possibilidade de posterior manejo de  recurso, com submissão da matéria ao colegiado, ficando integralmente  assegurados o contraditório e a ampla defesa. Não há prejuízo e,  portanto, nem nulidade. Precedentes" (AgRg no AgRg na APn n. 897/DF,  relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em  16/8/2023, DJe de 1º/9/2023). 
3. Agravo Regimental desprovido.” (e-doc. 93)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 106), estes foram rejeitados (e-doc. 114). 
Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 122), a parte recorrente  alega violação aos artigos 5º, inciso LXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, que “o Superior Tribunal de Justiça vem, sistematicamente, arvorando-se em órgão recursal ou revisor de qualquer condenação criminal, absolvendo acusados, trancando ações penais e, para isso, ingressando no aprofundado exame das provas, como fez no presente processo.”
Declara que

“a recusa do Superior Tribunal de Justiça de apreciar o argumento ministerial de que a decisão monocrática que concluiu pela absolvição avançou sobre tema que ainda não havia sido apreciado pelas instâncias originárias, isto é, as consequências da invalidação dos elementos de prova citados na decisão do Supremo Tribunal Federal para a persecução penal do crime pelo qual foi o recorrido condenado.”

Defende que a intervenção do Tribunal Superior causou indevida supressão de instância e insegurança jurídica.
Ao final, requer:

“Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e  seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a  fim de reformar o julgado e manter-se a condenação do ora recorrido na Ação  Penal nº 0039939-07.2018.8.26.0050. “ (e-doc. 122, p. 29)
É o relatório. Decido.
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias tratadas nos Temas nº 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não o admitiu quanto às demais alegações (e-doc. 132). 
Cumpre observar, nessa toada, que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do citado tema da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

Desse modo, no âmbito do presente agravo, hão de ser resolvidas apenas as questões remanescentes. Passo a apreciá-las.
Verifica-se que o Tribunal a quo ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, no caso do Código Penal e do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 935186-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/5/16)

Anote-se, outrossim, que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao exame da nulidade reconhecida na ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Nesse compasso, colho julgados:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 842.198/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/5/11). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO QUE JÁ CONSTAVA DO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. O sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, preconiza que, da decisão do STJ no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa daquela resolvida pela instância ordinária. Precedentes. 3. Não há ilegalidade no regime gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 951702-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 4/11/16).

Por fim, anoto que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento no sentido de que “Nada impede, (...), que esta Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a, da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.” (HC 107521, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/3/13).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente